Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrido em face de decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela parte autora. A parte embargante defende a necessidade e fixação de honorários por equidade, conforme artigo 85, §8o do CPC.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, há vício na decisão ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, porquanto resulta em valor irrisório, considerando que o valor da condenação é R$ 2.268.
IV. Assim, impõe-se o juízo de retratação, concedendo efeitos infringentes aos embargos para fixar a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §8o do CPC.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.